Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006738-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA – CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA ENTREGAR O PRODUTO – CONTRATO DE COMPRA FUTURA DE SOJA – PERDA DA SAFRA - VENDEDOR QUE ASSUMIU OS RISCOS - MULTA DIÁRIA – ART. 806, § 1º, CPC – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO AO QUANTUM DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, II, CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A quebra da safra em razão de intempéries não isenta o vendedor do cumprimento da obrigação fundada em contrato de venda futura de soja, em particular se há cláusula que estabelece ser do vendedor os riscos do produto, inclusive os decorrentes de caso fortuito e/ou força maior.

Em execução de entrega de coisa mostra-se possível a cominação de multa diária para o caso de atraso no cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 806, §1º, do CPC.

Mostra-se pertinente a redução da multa diária, porque arbitrada em valor excessivo, bem como necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI

AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por
Cofco International Grains Ltda.
, deferiu a liminar para o arresto de 20.000 sacas de soja e determinou a citação do executado, ora agravante, para que entregue a quantia de soja prevista no Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 0005468-139, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Explica que firmou com a agravada, Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n. 0005468-139, que tem por objeto a entrega de 1.200.000 Kg de soja em grãos, o equivalente a 20.000 sacas de 60 kg, referente a safra 2020/2021, ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por saca.

Aduz, no entanto, que em razão dos altos índices de pluviometria, teve uma quebra de aproximadamente 73.600 sacas de soja, o que impossibilitou cumprir com os compromissos assumidos no referido contrato.

Complementa que o produto colhido foi destinado aos credores que realizaram o financiamento da safra 2021/2021, que emitiram CPR e constituíram penhor rural sobre a produção.

Informa que como o produto agrícola não foi produzido, ingressou com Ação de Rescisão de Contrato n. 1000136-08.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única de Porto dos Gaúchos, na qual demonstra de forma satisfatória que por motivos alheios restou impossibilitado de cumprir com a obrigação.

Realça se tratar de contrato preliminar de compra e venda, e que não houve o pagamento pela agravada do preço final de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Assevera que as astreintes fixadas pelo Juízo se revelam excessivas e não podem servir de enriquecimento injusto da outra parte.

Sustenta quanto à possibilidade de atribuir o efeito translativo, a fim de verificar a inexigibilidade da obrigação de entrega de coisa, o que impõe, como consequência, no reconhecimento da nulidade da Ação de Execução.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja extinta a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, subsidiariamente, que seja excluída as astreintes ou que o valor seja reduzido em patamar razoável.

Efeito suspensivo indeferido (id 84478450)

Sem contraminuta (Certidão id 87629484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A discussão tem por objeto o deferimento do arresto de 20.000 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 0005468-139, firmado em 02/04/2020.

De acordo com o executado, ora agravante, ocorreu à quebra da safra, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação, tanto assim, que teria ajuizado Ação de Rescisão de Contrato n. 1000136-08.2021.8.11.0019.

Pois bem. Ao que se evidencia, trata-se de contrato de compra futura de soja, no qual as partes estabeleceram previamente o preço da saca da soja a ser pago pela compradora quando da entrega do produto.

Neste juízo recursal, chama atenção a cláusula 4.1, que estabelece ser do vendedor, ora agravante, a responsabilidade por todos os custos e riscos do produto até a sua efetiva entrega no local de retirada,
“incluindo-se os custos da respectiva armazenagem e os
riscos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior
”
.

Nesse contexto, mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, aliás, perfeitamente previsível por conta das variações climáticas, a obrigação do agravante ainda persiste.

Assim, a princípio, não se visualiza motivo justificável para o não cumprimento do pactuado, inclusive diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Por sua vez, a cominação de multa diária encontra arrimo no art. 806, § 1º, do CPC, para o caso de descumprimento da ordem de entrega do objeto do título executivo.

Contudo, é necessária a redução da multa diária quando arbitrada em valor excessivo, bem como sua limitação para evitar enriquecimento ilícito. Com efeito, o art. 537, § 1º, II, do CPC autoriza o julgador a modificar o valor ou a periodicidade da multa, e até mesmo excluí-la quando mostrar-se excessiva.

Para isso, deve considerar as circunstâncias da lide e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim considerado, na hipótese a multa foi fixada para o caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, o que se mostra excessivo, de sorte que merece redução para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao
quantum
da Execução.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ARTIGOS 3º E 4º DA LEI N. 8.929/94 – SOJA ENTREGUE EM PARTE – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MULTA DIÁRIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – OMISSÃO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – EXCESSO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração na parte em que é evidente o único propósito de rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Constatado erro material no acórdão que implicou na omissão sobre alguma questão suscitada, deve ser sanado e efetuada a análise (art. 1.022, III, do CPC).

É necessária a redução da multa diária quando arbitrada em valor excessivo, bem como sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito, porém deve-se atentar ao princípio da razoabilidade, para que não seja ínfimo a ponto de estimular o descumprimento das ordens judiciais.

(N.U 1037338-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente reduzir a multa diária por descumprimento da obrigação, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao quantum da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021